Tribunal: TJDFT
Processo: 0721110-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA QUANTO A UM DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA COVID-19. FATO IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONAL. PARALISAÇÃO E RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO LOCATÁRIO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO ALUGUEL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. AÇÃO DE DESPEJO. PURGAÇÃO DA MORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 62, II, DA LEI 8.245/1991. PEDIDO PROCEDENTE.
I. Em atenção ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se conhece da apelação na parte cujas razões são dissociadas do conteúdo decisório da sentença
II. É legítima a revisão temporária do aluguel de imóvel comercial na hipótese em que as medidas estatais de enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia covid-19 afetaram direta e profundamente a atividade empresarial do locatário.
III. Disfunção do quadro obrigacional de tal modo pronunciada, por evento absolutamente imprevisível e invencível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelos artigos 317 e 421-A do Código Civil.
IV. A Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), ao estabelecer em seus artigos 6o e 7o alguns parâmetros para a “resilição, resolução e revisão dos contratos”, admitiu claramente que as medidas restritivas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública podem dar amparo a revisões contratuais de acordo com as especificidades de cada caso concreto.
V. O redimensionamento obrigacional temporário da locação favorece a preservação do contrato e da própria empresa, de molde a reverter em proveito de ambos os contratantes, da sociedade e do interesse comum, estando, nessa perspectiva, alinhado com o princípio da solidariedade consagrado no artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal, e com o princípio da função social do contrato encartado no artigo 421 do Código Civil.
VI. Julgado procedente em parte o pedido de revisão do aluguel, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VII. A validade e eficácia da emenda da mora, como mecanismo de preservação da locação, pressupõe a observância dos requisitos formais e substanciais previstos no artigo 62, inciso II, da Lei do Inquilinato.
VIII. Na Ação Revisional, apelação da Autora conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação da Ré parcialmente provida. Na Ação de Despejo, apelação da Autora provida. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA QUANTO A UM DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA COVID-19. FATO IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONAL. PARALISAÇÃO E RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO LOCATÁRIO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO ALUGUEL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VAÇÃO DE DESPEJO. PURGAÇÃO DA MORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 62, II, DA LEI 8.245/1991. PEDIDO PROCEDENTE.
I. Em atenção ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se conhece da apelação na parte cujas razões são dissociadas do conteúdo decisório da sentença
II. É legítima a revisão temporária do aluguel de imóvel comercial na hipótese em que as medidas estatais de enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia covid-19 afetaram direta e profundamente a atividade empresarial do locatário.
III. Disfunção do quadro obrigacional de tal modo pronunciada, por evento absolutamente imprevisível e invencível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelos artigos 317 e 421-A do Código Civil.
IV. A Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), ao estabelecer em seus artigos 6o e 7o alguns parâmetros para a “resilição, resolução e revisão dos contratos”, admitiu claramente que as medidas restritivas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública podem dar amparo a revisões contratuais de acordo com as especificidades de cada caso concreto.
V. O redimensionamento obrigacional temporário da locação favorece a preservação do contrato e da própria empresa, de molde a reverter em proveito de ambos os contratantes, da sociedade e do interesse comum, estando, nessa perspectiva, alinhado com o princípio da solidariedade consagrado no artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal, e com o princípio da função social do contrato encartado no artigo 421 do Código Civil.
VI. Julgado procedente em parte o pedido de revisão do aluguel, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VII. A validade e eficácia da emenda da mora, como mecanismo de preservação da locação, pressupõe a observância dos requisitos formais e substanciais previstos no artigo 62, inciso II, da Lei do Inquilinato.
VIII. Na Ação Revisional, apelação da Autora conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação da Ré parcialmente provida. Na Ação de Despejo, apelação da Autora provida.